Tribunal: TJBA
Processo: 8051049-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051049-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO MARCHINI FORJAZ

AGRAVADO: AMADO E COSTA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
MICHEL OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AGRAVANTE COM CADASTRO EM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.